Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÕES. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CASA DA VÍTIMA. AGRAVANTE. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime tipificado no artigo 213, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação do réu; (ii) analisar se os fundamentos para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime são idôneos; (iii) verificar se há bis in idem no fundamento usado para valorar negativamente as circunstâncias do crime e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; e (iv) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque relativa a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborado pelo depoimento da testemunha, demonstra, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
5. O fato de o Laudo de Exame de Corpo de Delito não ter constatado sinais de lesões ou violência não afasta, por si só, a ocorrência do crime, até mesmo porque a própria vítima afirmou que ficou paralisada e não conseguiu resistir à agressão, pois o acusado é muito mais forte e teve receio de que ele pudesse fazer algo, uma vez que estava sozinha em casa.
6. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, que aconteceu na casa da vítima, local em que deveria sentir-se segura e acolhida, sobretudo porque, no caso, apesar de se tratar de crime envolvendo violência doméstica, vítima e acusado não residiam juntos.
7. As consequências do crime, em especial o fato de a vítima ter perdido o contato com o restante da família, não são inerentes ao tipo penal, devendo ser mantida a valoração negativa do referido vetor.
8. A valoração negativa relativa à circunstância de o crime ter sido cometido na casa da vítima não se confunde com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. A primeira diz respeito ao local em que o crime foi cometido, enquanto a segunda diz respeito à relação de hospitalidade e confiança, existente entre vítima e acusado.
9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea "f", e 213.